Tribunal: TJSP
Processo: 9002181-76.2000.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUSTIÇA GRATUITA –

JUSTIÇA GRATUITA - Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Apelante que pode ser enquadrado na condição de "necessitado" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - JUSTIÇA GRATUITA –

JUSTIÇA GRATUITA - Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo – Apelante que pode ser enquadrado na condição de "necessitado" a que alude a Lei n.o 1.060/50 – Benefício da justiça gratuita deferido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Existência de atos de constrição judicial e persecução do recebimento do débito pela FESP muitos anos após a publicação do Decreto de remissão - Hipótese em que a Fazenda deve arcar com os honorários de advogado – Princípio da Causalidade - Recurso provido.